Tribunal: TJBA
Processo: 8069779-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069779-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA PAULA GARCIA HAYE

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, SAYONARA SILVA COSTA, MARIA JAQUELINE FERREIRA FARIAS MILERIO, LUCAS CORREIA VICTOR DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO POSTERIORMENTE EXTINTO. NECESSIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA NO CUMPRIMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento definitivo de sentença, deixou de reconhecer a exigibilidade de astreintes fixadas em cumprimento provisório extinto e determinou a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as astreintes impostas no cumprimento provisório de sentença extinto deve prevalecer sobre a multa prevista na sentença; (ii) estabelecer se a realização de perícia contábil no cumprimento definitivo é necessária à correta apuração dos valores exequíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento provisório de sentença implica a cessação dos efeitos dos atos nele praticados, inclusive das multas diárias (astreintes) nele fixadas.

4. A designação de perícia contábil no cumprimento definitivo mostra-se adequada e proporcional, diante da complexidade dos cálculos envolvidos, especialmente quanto à apuração de eventual excesso de pagamento e da multa fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do cumprimento provisório de sentença acarreta a perda de eficácia das decisões nele proferidas.

2. A realização de perícia contábil é válida quando necessária à apuração exata dos valores exequíveis, especialmente em razão da complexidade dos cálculos e da necessidade de observância aos limites fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8060358-37.2024.8.05.0000 (distinguishing).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8069779-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
pela
MARIA PAULA GARCIA HAYE
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA